Tribunal: TJMT
Processo: 1039644-21.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039644-21.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO BERNARDI - CPF: 158.810.608-06 (APELADO), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M
E N
T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RE
MESSA
NECESSÁRI
A
E RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL.
CONSEMA
-MT. ACÓRDÃO
ADMINISTRATIVO. NÃO ANÁLISE DE LAUDO TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
R
emessa necessária
e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por MARCOS ROBERTO BERNARDI, determinando a suspensão dos efeitos do Acórdão no 332/2023 do
CONSEMA
-MT, o retorno do Processo Administrativo no 516.708/2019 para reanálise do laudo técnico protocol
iz
ado pelo impetrante, e a suspensão de inscrição do débito em dívida ativa e de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2.
Há
duas

questões em discussão:

(i) verificar se a desconsideração do laudo técnico apresentado pelo impetrante configura nulidade do acórdão administrativo por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
e
(
ii
) delimitar os contornos do controle judicial sobre atos administrativos à luz do princípio da separação dos poderes.

III
. Razões de decidir

3.

O contraditório e a ampla defesa, garantidos pelo art. 5o,
LV
, da Constituição Federal, aplicam-se a processos administrativos, devendo a Administração Pública considerar todas as provas apresentadas pelo administrado.

4.
A Lei no 7.692/2002 e a Lei Complementar Estadual no 38/1995 impõem o dever de análise dos elementos probatórios apresentados em processos administrativos ambientais,
sob pena
de nulidade do ato decisório.

5.
O Decreto Estadual no 1.436/2022 reforça o dever da Administração Pública de buscar a verdade material, determinando que documentos e alegações apresentados pelo autuado sejam devidamente considerados no processo.

6.
A ausência de análise do laudo técnico protoco
l
iz
ado pelo impetrante violou o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade do Acórdão no 332/2023.

7.
O controle judicial sobre atos administrativos limita-se à legalidade e à observância das garantias fundamentais, não se imiscuindo no mérito administrativo, salvo em casos de ilegalidade ou abuso de poder.

8.
A sentença de primeiro grau, ao determinar o retorno dos autos para análise do laudo técnico, não afronta o princípio da separação dos poderes, mas assegura o respeito às garantias constitucionais e a regularidade do procedimento administrativo.

9.
Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em razão da vedação de condenação em honorários advocatícios no âmbito do mandado de segurança, conforme Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

IV
. Dispositivo e tese

10
. Recurso
não
provido
.
Sentença ratificada em sede de re
messa
necessári
a
.

Tese de julgamento
:
“
1.

A desconsideração de laudo técnico apresentado no processo administrativo ambiental, sem fundamentação específica, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do ato administrativo.

2
.
O controle judicial de atos administrativos limita-se à legalidade e à observância das garantias fundamentais, sem invasão do mérito administrativo, resguardando a separação dos poderes.
”

_
________
_

Dispositivos relevantes citados
:

CF
/1988, art. 5o,
LV
; Lei no 7.692/2002,
arts
. 4o e 24;
LC
Estadual no 38/1995, art. 98; Decreto Estadual no 1.436/2022,
arts
. 6o e 41.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de
re
messa
necessári
a
com recurso de apelação
interposto

pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá-MT, nos autos do mandado de segurança no
1039644-21.2023.8.11.0041
, impetrado
por
MARCOS ROBERTO BERNARDI

em face do Presidente da 1a Junta Julgadora de Recursos do Conselho Estadual do Meio Ambiente (
CONSEMA
-MT).

A sentença concessiva da segurança suspendeu os efeitos do Acórdão no 332/2023, determinando o retorno dos autos do Processo Administrativo no 516.708/2019 ao
CONSEMA
-MT para nova análise do laudo técnico apresentado pelo impetrante sob o protocolo no 36357/2022. Ademais, suspendeu a inscrição do débito em dívida ativa e qualquer inclusão do nome do impetrante em cadastros de inadimplentes.

O apelante, ESTADO DE MATO GROSSO, argumenta pela regularidade do procedimento administrativo, alegando inexistência de vícios no julgamento do recurso pelo
CONSEMA
-MT. Sustenta que o laudo técnico protocol
iz
ado pelo impetrante não possui impacto suficiente para modificar a decisão administrativa, além de defender que a sentença de primeiro grau teria extrapolado os limites do controle judicial sobre atos administrativos, em afronta ao princípio da separação dos poderes. Dessa forma, requer a reforma integral da sentença e a consequente denegação da segurança pleiteada.

Por outro lado, em contrarrazões, o apelado, MARCOS ROBERTO BERNARDI, pugna pelo
não
provimento do recurso, afirmando que a desconsideração do laudo técnico pelo
CONSEMA
-MT configurou grave afronta ao
contraditório e à ampla defesa, acarretando a nulidade do acórdão administrativo ora questionado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, declinou de emitir parecer sobre o mérito da controvérsia (Id. 248865662).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

c
uida
-se de
reme
ssa
necessári
a
com recurso de apelação
interposto

pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá-MT, nos autos do mandado de segurança no
1039644-21.2023.8.11.0041
, impetrado por
MARCOS ROBERTO BERNARDI

em face do Presidente da 1a Junta Julgadora de Recursos do Conselho Estadual do Meio Ambiente (
CONSEMA
-MT).

A sentença concessiva da segurança suspendeu os efeitos do Acórdão no 332/2023, determinando o retorno dos autos do Processo Administrativo no 516.708/2019 ao
CONSEMA
-MT para nova análise do laudo técnico apresentado pelo impetrante sob o protocolo no 36357/2022. Ademais, suspendeu a inscrição do débito em dívida ativa e qualquer inclusão do nome do impetrante em cadastros de inadimplentes.

O apelante sustenta a regularidade do procedimento administrativo, alegando a inexistência de vícios no julgamento do recurso pelo
CONSEMA
-MT. Argumenta que o laudo técnico apresentado pelo impetrante não possui relevância jurídica suficiente para modificar a decisão administrativa. Além disso, aduz que a sentença teria exorbitado os limites do controle judicial sobre atos administrativos, violando o princípio da separação dos poderes. Requer, assim, a reforma integral da sentença, com a consequente denegação da segurança pleiteada.

Inicialmente, registro que estão presentes os requisitos extrínsecos de admissibilidade, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem
como os requisitos intrínsecos, como cabimento, legitimidade, interesse recursal e
ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer
. Diante disso, passo à análise do mérito recursal.

A
c
ontrovérsia
re
side em dois pontos essenciais
: (
i
)
verifica
r
se
a desconsideração do laudo técnico pelo
CONSEMA
-MT configura nulidade do acórdão administrativo por violação
ao
s princípios do
contraditório e
da
ampla defesa; e (
ii
)
delimitar
os
contornos do
controle judicial sobre a decisão administrativa
, especialmente
à luz do princípio da separação dos poderes.

Pois bem.

Com efeito, a
Constituição Federal de 1988 consagra, em seu art. 5o, inciso
LV
, o contraditório e a ampla defesa como princípios fundamentais aplicáveis tanto a processos judiciais quanto administrativos. Tais garantias são pilares da dignidade da pessoa humana, fundamento maior do ordenamento jurídico nacional.

No âmbito estadual, esses princípios encontram respaldo na Lei no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no Estado de Mato Grosso. Tal norma impõe à Administração Pública o dever de anular seus próprios atos quando eivados de vícios de legalidade, assegurando sempre o contraditório e a ampla defesa. Confira-se:

“Art.
4o A
Administração Pública Estadual obedecerá
, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
ampla defesa
, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24
A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade
e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade
,

respeitados os direitos adquiridos,
sempre
assegurando a ampla defesa e o
contraditório
.
”

[
g.n
.]

De forma específica, a Lei Complementar Estadual no 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) reitera, em seu art. 98, a obrigatoriedade de observância ao contraditório e à ampla defesa em processos administrativos ambientais. Essa diretriz é detalhada pelo Decreto Estadual no 1.436/2022, que regula a apuração de infrações administrativas ambientais, nos seguintes termos:

“Art. 6o O procedimento para apuração das infrações ambientais se inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional,
sendo assegurado ao autuado o direito ao
contraditório e ampla defesa
.

[...]

Art. 41.
Ao autuado caberá a prova dos fatos que tenha alegado
, sem prejuízo do
dever de ofício atribuído à autoridade julgadora para instrução do processo em busca da verdade material
.

Parágrafo único.
O autuado poderá na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente
.
”

[
g.n
.]

Neste contexto, destaca-se que o direito à ampla defesa assegura ao administrado a possibilidade de apresentar todos os elementos de prova disponíveis para respaldar sua tese, cabendo à autoridade julgadora analisá-los com a devida profundidade.

Conforme se extrai dos autos, o
apelado/
impetrante foi autuado por infrações ambientais graves, incluindo o corte de espécies protegidas e a realização de manejo florestal em desconformid
ade com a autorização ambiental,
resultando na imposição de penalidades administrativas que somaram R$

725.478,90
(setecentos e vinte e cinco mil quatrocentos e setenta e oito reais e noventa centavos).
Apesar disso,
apresentou laudo técnico sob o P
rotocolo no 36.357/2022, cujo teor visava demonstrar a incorreção da autuação.

Embora o
CONSEMA
-MT tenha deliberado pelo retorno dos autos à fase instrutória para reexame, conforme consta do Acórdão no 167/2023, tal determinação não foi cumprida. Na análise recursal subsequente, o conteúdo do laudo técnico não foi apreciado, e as penalidades impostas foram mantidas sem qualquer fundamentação acerca dos a
rgumentos técnicos apresentados,
conforme frisado pelo d. Juízo
a quo
no seguinte trecho da sentença recorrida:

“Na sequência o processo seguiu para julgamento da 1a Junta, tendo o Conselho Estadual do Meio Ambiente (
CONSEMA
) por meio do Acórdão n. 332/2023, cujo julgamento ocorreu em 28.07.2023, o qual ratificou o voto de manutenção da penalidade de multa
. Contudo, o órgão recursal não promoveu qualquer análise acerca do pedido do recorrente de avaliação do Laudo Técnico apresentado, evidenciando a lesão ao direito líquido e certo do impetrante
.”
[
g.n
.
]

A ausência de análise do referido laudo técnico configura clara violação ao princípio do contraditório, que impõe à Administração Pública o dever de considerar todas as provas apresentadas pelo administrado, especialmente quando tais provas possuem o potencial de alterar o julgamento.

Ademais
, o
princípio da busca pela verdade material impõe à Administração Pública o dever de instruir adequadamente os processos administrativos, promovendo a análise de todos os elementos probatórios apresentados, conforme previsto no art. 41 do Decreto Estadual no 1.436/2022. A omissão quanto à apreciação do laudo técnico evidencia a nulidade do Acórdão no 332/2023, pois o julgamento recursal desconsiderou elemento essencial à ampla defesa do autuado.

No que concerne à alegação de afronta ao princípio da separação dos poderes, cumpre enfatizar que o controle jurisdicional dos procedimentos administrativos
se encontra

restrito
à análise da regularidade do procedimento e da legalidade do ato administrativo, especialmente à luz dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Em observância à
repartição de competências, é vedado ao Poder Judiciário, salvo exceções específicas, imiscuir-se no mérito administrativo, preservando a discricionariedade inerente à função administrativa.

No caso
sob exame
, o controle judicial exercido limitou-se à verificação do respeito às garantias fundamentais asseguradas ao administrado, particularmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como à conformidade do procedimento às normas legais que regem o processo administrativo ambiental. A decisão judicial, portanto, não substituiu o juízo discricionário da Administração quanto à autuação ambiental, restringindo-se a determinar o reexame do laudo técnico apresentado pelo administrado, o qual, consoante os autos, foi desconsiderado sem qualquer análise meritória, em flagrante prejuízo ao direito de defesa.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau, ao suspender os efeitos do acórdão administrativo e determinar o retorno dos autos ao
CONSEMA
-MT para a devida apreciação do laudo técnico, não vulnera o princípio da separação dos poderes. Ao contrário, reafirma a supremacia das garantias constitucionais fundamentais e assegura a regularidade do procedimento administrativo, conferindo à decisão administrativa a legitimidade e a segurança
jurídica necessárias
.

Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de
mandado de segurança,
conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso
XXII
, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Diante do
exposto
e
em consonância com a
fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
e, em sede de reme
ssa
necessári
a
,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024